Tribunal: TJPA
Processo: 0803921-35.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11959 - Receptação culposa
Data de julgamento: 2021-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803921-35.2021.8.14.0000

PACIENTE: RODRIGO ARISTEU DE SOUSA MENEZES

AUTORIDADE COATORA: VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. 180 E 340, AMBOS DO CP.

ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO EM RAZÃO DE EXISTÊNCIA DE CONLFITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. ORDEM DENEGADA.

Não ha que se falar em excesso de prazo, já que a demora e o tempo decorrido para o início e o término da marcha processual devem ser feitos dentro de um juízo de proporcionalidade e razoabilidade, sendo certo que no caso em análise, pelo menos por enquanto, não há que falar em demora abusiva na prisão do paciente, a qual, na mesma oportunidade em que o juízo suscitou o conflito de competência, reanalisou a necessidade da manutenção da custódia cautelar do paciente, momento em que não vislumbrou motivos para sua revogação, mantendo-a pelo fato do preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP.
Ordem DENEGADA, nos termos da fundamentação do voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório/excesso de prazo com pedido de liminar
impetrado por advogada em favor de
RODRIGO ARISTEU DE SOUSA MENEZES
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado da

Comarca de Belém nos autos do processo judicial eletrônico nº 0801167-81.2021.8.14.0401.

A impetrante afirma que o paciente fora preso em flagrante delito em 03/02/2021, acusado da prática dos crimes insertos nos arts. 180 e 340, ambos do CP. O flagrante fora homologado e convertido em prisão preventiva pelo Juízo de Direito da Vara de Inquéritos Policiais de Belém em 05/02/2021. Em 12/02/2021, declarou encerrada sua competência com a conclusão do IPL, sendo os autos distribuídos à 12ª Vara Criminal de Belém que, em 12/03/2021, declarou-se incompetente para julgar o feito, remetendo os autos à Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém, que acolheu a exceção de incompetência oposta pelo RMP e, assim, suscitou conflito negativo de competência, encaminhando os autos a esta Corte em 24/04/2021. A defesa requereu relaxamento da prisão, o que fora indeferido pelo juízo coator.

Argumenta excesso de prazo, eis que o paciente se encontra preso desde fevereiro até hoje sem que haja denúncia ofertada ou sua citação.

Por tais razões, requer liminar para que seja expedido o competente alvará de soltura. No mérito, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 10-66.

Indeferi a liminar
(fls. 68 ID nº 5068245).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer, pelo
conhecimento e denegação da ordem
(fls. 141-147 ID nº 5149579).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

In casu
, de acordo com as informações prestadas pela autoridade inquinada coatora, adianto que não vislumbro o
excesso de prazo à formação da culpa.

Sabe-se que o prazo legalmente estabelecido para a conclusão da instrução criminal não é absoluto e o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando a demora for injustificada, o que, a princípio, não se vislumbra na presente hipótese.

Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante na data do dia 03/02/2021, tendo sido convertida em prisão preventiva no dia 05/02/2021 (fl. 14-23 ID nº 5066312). Informa que os autos foram distribuídos perante a 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém, tendo o
parquet
que atua na mencionada vara se manifestado pela a incompetência para o processamento do feito e o consequente envio dos autos à Vara de Organizações Criminosas.

O referido juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém declinou de sua competência para a Vara Especializada de Combate ao Crime Organizado da Capital, tendo, o MP-GAECO suscitado exceção de incompetência, sendo acolhida pelo juízo. Assim, os autos foram remetidos ao E. TJE/PA.

No caso em tela, verifica-se que os autos, atualmente, encontram-se neste Tribunal de Justiça para análise de conflito de competência suscitado pela Vara de Entorpecentes e Combate ao Crime Organizado,
sendo que, na mesma oportunidade em que suscitou o conflito de competência, a autoridade tida coatora reanalisou a necessidade da manutenção da custódia cautelar do paciente, momento em que não vislumbrou motivos para sua revogação, mantendo-a pelo fato do preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP
(ID 5109066), assim, não se vislumbro qualquer demora injustificada do juízo na prestação jurisdicional, pois tomou todas as medidas para a solução do conflito de competência, bem como analisou o pedido de revogação feito pela defesa de forma célere.

Como se sabe, não há um prazo absoluto para o término da instrução criminal nem se submete a critérios aritméticos rígidos, devendo ser, sempre, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração as peculiaridades de cada processo a serem aquilatadas consoante as circunstâncias do caso em apreço.

Analisando o tramite processual do Conflito de Competência, não cabe atribuir o excesso de prazo no andamento dos autos principais ao Juízo, porquanto só se tem por configurado o constrangimento ilegal por atraso na conclusão do feito quando, por desídia, por descaso, de forma injustificada, o Juízo prolonga a instrução do processo, o que, à evidência, não é o caso dos autos.

Ademais, é imperioso ressaltar a relevância que tem o fato da ação penal ser processada e julgada por juiz devidamente competente para tanto, sendo que a instauração de Conflito de Competência, por si só, não caracteriza o constrangimento ilegal por excesso de prazo, devendo sempre ser levado em consideração os princípios da razoabilidade e proporcionalidade Precedentes do STJ. Transcrevo:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXCESSO DE PRAZO (AÇÃO PENAL COM 19 RÉUS). NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. (...). 2.
Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.
3.
"A pendência da solução de conflito de competência suscitado nos autos não é capaz, por si só, de caracterizar a alegada ocorrência de excesso de prazo" (HC n. 194.347/SP, Rel. Min. GILSON DIPP, Quinta Turma, DJe 28/4/2011).

4. (...); 5. Habeas corpus não conhecido.

(HC 396.741/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017)

Com efeito, em consulta ao Sistema Pje 2° Grau verifica-se que o Conflito de Competência pertinente foi autuado e distribuído nesta Corte de Justiça onde fora incluído na pauta de julgamentos da 24ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, a realizar-se na Plataforma Virtual - PJE, com início às 14h do dia 1º de junho de 2021 e término às 14h do dia 08 de junho de 2021.

Como bem ponderado pela Procuradoria de Justiça: “Verifica-se que o
fumus comissi delicti
está fundamentado nos autos de Inquérito Policial, onde foram colhidos depoimentos de testemunhas do delito, além dos autos de apresentação e apreensão nos autos originários e
o periculum in libertatis resta evidenciado pela necessidade de acautelamento do meio social, a fim de prevenir a incidência de novas ocorrências, já que o paciente, além do processo em questão, responde, também, a outras duas ações criminais, quais sejam: processo nº 0005332-44.2020.8.14.0401, perante 1 ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci, pela prática do delito tipificado no art. 157, §2º, V e §2º-A, I e art. 288, parágrafo único, do CPB; processo nº 0014311-92.2020.8.14.0401, perante a 3ª Vara do Juizado Especial Criminal de Belém, cuja natureza é apuração do delito descrito no art. 28 da Lei 11.343/06
.”

Como cediço, o prazo construído jurisprudencialmente para o início e o término da instrução processual não é absoluto, estando sujeito a alguns atrasos normais, em decorrência das particularidades de cada processo, sendo que a demora deve sempre ser analisada no caso concreto e dentro de um juízo de razoabilidade e proporcionalidade, e, neste caso, descabe falar-se, pelo menos por enquanto, em constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Ante o exposto
, pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço da impetração e

denego a ordem.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 07/06/2021